Tribunal: TJBA
Processo: 0309624-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309624-31.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB:BA1082-S), GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO (OAB:BA73722-A) APELADO: DEIZE CELESTE CASTRO RIOS DOS SANTOS Advogado(s): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB:BA28150-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAR. A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISPORIA SOBRE OS JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS É OBSCURA OU INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de leasing, proposta pela parte consumidora, determinando a revisão de encargos contratuais tidos por abusivos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o contrato de arrendamento mercantil escapa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; se é legítima a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização de juros e comissão de permanência no contrato em exame; se houve violação ao dever de informação pela instituição financeira. III. Razões de decidir 3. O contrato de leasing firmado com pessoa física para aquisição de bem móvel insere-se na definição de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A ausência de informação clara referente aos encargos financeiros pactuados, especialmente sobre a taxa de juros e eventual capitalização, viola o dever de informação previsto no CDC. 5. Nos termos das Súmulas 539 e 541, do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, inexistente no caso concreto. 6. A cobrança cumulativa da comissão de permanência com encargos moratórios é vedada, conforme estabelecido nas Súmulas 30, 296 e 472, do STJ. 7. A sentença que revisou o contrato encontra respaldo nos princípios da transparência, equilíbrio e boa-fé objetiva, tendo sido corretamente mantida pela decisão monocrática impugnada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de arrendamento mercantil firmados com pessoa física, havendo relação de consumo. 2. A ausência de informação clara e ostensiva acerca dos encargos financeiros pactuados, especialmente sobre a taxa de juros e eventual capitalização, viola o dever de informação previsto no CDC, ensejando a revisão contratual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III e V, 46, 51, IV e § 1º, III; CC, art. 421; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 30; STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 472. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0309624-31.2013.8.05.0001; Recorrente: Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil; Recorrida: Deize Celeste Castro Rios dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antono Maron Agle Filho Relator